Tribunal: TJPA
Processo: 0005613-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005613-34.2019.8.14.0401

APELANTE: RENATO SANTOS DA SILVA, WAGNER FELIPE SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º II E §2º A DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS REALIZADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Extrai-se do acervo, a certeza da autoria do crime patrimonial cometido, levando-se em consideração as provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório,
a palavra das vítimas, a qual assumiram especial relevância nos
delitos
contra o patrimônio. Não há, enfim, fragilidade probatória. Assim, impossível prosperar o pleito absolutório, inexistindo censuras a serem feitas à sentença condenatória neste aspecto
;

II -
Necessário ponderar, não
há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada;

III -
Acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção das vítimas, que confirmaram o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que os apelantes foram os protagonistas do crime. Logo, temerário cogitar-se em nulidade quando o ato é praticado de modo diverso;

IV – Ante o exposto,
mantem-se as condenações de
RENATO SANTOS DA SILVA
, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 46 dias multa e
WAGNER FELIPE SANTOS LIMA
, condenado às penas de 08 anos, 2 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 56 dias multa,
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º e § 2º A, I do CPB.

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ______________, de 2022.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RENATO SANTOS DA SILVA
, condenado às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 46 dias multa e
WAGNER FELIPE SANTOS LIMA
, condenado às penas de 08 anos, 2 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 56 dias multa,
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º e § 2º A, I do CPB, interpuseram os respectivos recursos de apelação,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M.
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

As defesas dos apelantes em suas respectivas razões, pugnaram pelas absolvições por insuficiência probatória, por vícios na obtenção das provas, principalmente quanto ao rito de reconhecimento dos recorrentes.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento dos recursos e pelo improvimento das apelações apresentadas.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento das apelações e pelo improvimento dos recursos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
RENATO SANTOS DA SILVA e WAGNER FELIPE SANTOS LIMA, em face da sentença prolatada pelo M.M.
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Consta da denúncia, que os acusados, portanto um revólver calibre 38 e uma pistola 40 contando com o apoio dos carros Fiat Palio e VW/Fox, que permaneceu do lado de fora dando cobertura ao bando, adentraram no restaurante e se sentaram em uma mesa, simulando serem clientes. Logo em seguida levantaram-se e anunciaram o assalto, primeiramente dirigindo-se ao caixa exigindo o dinheiro do pagamento dos funcionários, depois de serem informados de que não havia dinheiro, passaram a abordar e roubar todas as pessoas presentes no local, subtraindo o dinheiro joias relógio aparelhos celulares e todos os pertences de valor que encontraram, tendo posteriormente empreendido fuga nos veículos acima mencionados.

Ainda conforme narra a inicial, após a análise das imagens das câmeras de segurança, chegou-se aos nomes dos assaltantes e, na manhã do dia 14/03/2019, os agentes públicos localizaram e interceptaram os veículos e os acusados, que foram presos em flagrante, tendo apenas o acusado Marllon conseguido fugir. Fora isso, as armas de fogo utilizadas no roubo não foram apreendidas, mas os acusados de confessaram o roubo relatando que a res furtiva foi partilhada entre todos e que de fato, houve emprego de armas de fogo na execução do ilícito.

Devidamente processado, os recorrentes
RENATO SANTOS DA SILVA e WAGNER FELIPE SANTOS LIMA, inconformados com a decisão condenatória, interpuseram os respectivos apelos visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

Na hipótese, às defesas dos apelantes em suas respectivas razões, pugnaram pelas absolvições, com supedâneo na insuficiência probatória, além de identificarem vícios na obtenção das provas, principalmente quanto ao rito de reconhecimento dos recorrentes. Logo, diante dos argumentos esposados, imperioso a absolvição dos recorrentes.

DA ABSOLVIÇÃO

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão aos apelantes quando alegam inocência, bem como quando afirmam que merecem serem absolvidos por insuficiência de provas.

Depreende-se dos autos que após obterem informações privilegiadas de ex-funcionários, os recorrentes e demais comparsas, munidos de arma de fogo (revolver cal. 38 e uma pistola .40), e com o apoio de MARLLON ANDREY ALMEIDA BRAZ, que estava na direção de um dos automóveis FIAT/PÁLIO e VW/FOZ, tomaram de assalto o restaurante do Aeroclube, segundo se observa pelas provas materiais consubstanciadas no
Termo de Apresentação e

Apreensão (fls. 67), aliada as provas orais (depoimentos colhidos em juízo e registradas em mídia digital fls. 399 e 417 s),
principalmente pelos esclarecedores relatos da vítima,
MÁRCIO COSTA CONDE, que revelou:

Que, chegando ao local, perguntou a um rapaz que lavava carro se o restaurante estava funcionando, o qual lhe respondeu que estava sim, mas percebeu que estava fechado, tendo se dirigido à entrada do restaurante, momento em que um funcionário e dois dos assaltantes saíram, sendo que um deles lhe apontou o revólver, lhe subtraiu uni relógio e dois aparelhos celulares e falou para não olhar para seu rosto senão lhe atiraria. Logo após, correu para dentro do estabelecimento para se proteger e ao sair, os assaltantes já haviam ido embora. Disse que, quando entrou no estabelecimento, avistou um carro Fiat Palio de cor vermelho, mas não pôde ver ninguém dentro em razão da película escura das janelas; que reconheceu apenas dois dos elementos que lhe tomaram de assalto; que fotografia, dos autos está escura e não permite reconhecer com plena certeza o assaltante.

Por sua vez a vítima MÁRIO FERNANDO TEIXEIRA NERY COSTA declarou:

Que, ao chegar ao restaurante do Aeroclube, o assalto já estava em andamento, tendo visto outras vítimas sentadas no lava-jato e um carro parado. Estava em outra área do Aeroclube, mas foi pegar uma escada que estava na área do restaurante, tendo se dirigido até lá, quando, ao retomar, sem perceber que o assalto estava em andamento, foi surpreendido por dois assaltantes que lhe apontaram uma arma de fogo e subtraíram seu celular, o qual recuperou
posteriormente, relógio, uma pulseira de ouro, carteira porta cédulas com dinheiro e documentos. Que eram quatro assaltantes, tendo avistado três assaltantes dentro do local, sendo que dois deles reconheceu com certeza e o outro, já que estava distante, não pôde precisar com veemência de quem se trata, e um estava no carro, pois percebeu que o veículo de fuga estava ligado. Ao final, confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitorial.

O policial
RANGEL FERREIRA VELASCO, relatou:

Que, um dia após o crime, foram informados via CIOP, que dois elementos estavam trafegando em um veículo roubado e que estavam praticando delitos em torno do 1º Batalhão d da Polícia Militar, e ao se dirigirem ao local localizaram 03 indivíduos próximos ao veículo VW/FOX, e na abordagem não encontraram arma e nenhum pertence das vítimas, sendo levados a DRCO, ocasião em que foram informados acerca da suspeita de roubo ao restaurante do Aeroclube, tendo presenciado que os denunciados MARCELO e WAGNER confessaram a crime, e MARLLON ANDREY não foi preso naquele momento.

No mesmo sentido foram os relatos dos policiais JOÃO AUGUSTO SILVA DA SILVA e LUIZ CLAUDIO GOMES BAHIA, os quais ratificaram os termos da denúncia.

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Necessário ponderar,
não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

No tocante aos relatos do recorrente RENATO SANTOS DA SILVA, este negou os fatos, e que a confissão teria sido obtida mediante pressão dos policiais, mas não soube explicar como o carro da sua tia estava no local do crime.

Por sua vez WAGNER FELIPE SANTOS LIMA, revelou que teria sido torturado e que se recusou a assinar um papel. Revelou ainda que não teria sido reconhecido.

Nesse ponto cediço esclarecer que o fato de não ter sido apreendida e periciada a arma, não impede o reconhecimento da causa especial em questão, haja vista que o seu emprego na execução do delito de roubo foi comprovado pelo depoimento das vítimas, que perante a autoridade judicial, narraram como os fatos ocorreram, sendo enfáticas ao afirmarem que dois elementos entraram no estabelecimento comercial, enquanto um deles armado abordou os funcionários o outro se dirigiu à parte onde estavam os eletrônicos. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E Apelação Criminal nº 0001413-33.2016.8.16.0142 fls. 10 NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL ESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no REsp 1695539/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Acerca do reconhecimento de pessoas, cediço observar que a vítima
MÁRCIO COSTA CONDE, reconheceu RENATO SANTOS DA SILVA, em meio a 03 (três) outras pessoas, como um dos coautores do delito, conforme folhas 28. Por sua vez, em
audiência de instrução e julgamento, foram reconhecidos RENATO SANTOS DA SILVA e MARCELO (mídia digital f
olhas 399). Todavia, a
vítima MARCOS ANTONIO FERREIRA GARCIA, em
procedimento efetuado na DRCO, reconheceu o réu RENATO como um dos coautores do crime, bem, como também reconheceu MARCELO e WAGNER (folhas, 38 a 40).

Como se pode verificar, em face das provas irrefutáveis,
restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção das vítimas, que confirmaram o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que os apelantes foram os protagonistas do crime. Logo, temerário cogitar-se em nulidade quando o ato é praticado de modo diverso. E na hipótese, o reconhecimento realizado na fase policial foram ratificados e renovados pelas vítimas, sob o crivo do contraditório.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. [...]. 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). [...]. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 557.611/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 21/5/2020).

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1665453/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 15/6/2020).

Ademais, como este elemento de convicção é coletado no inquérito policial, para categorizá-lo como prova judicial, necessário é que seja confirmado por outros meios no transcorrer da instrução criminal. É o que leciona Júlio Fabbrini Mirabete, v.g.,

"Não sendo obedecidas as formalidades legais, o reconhecimento, mesmo assim, não perde todo o seu valor, valendo como elemento de convicção do julgador, de acordo com os princípios aceitos em nossa legislação sobre o livre convencimento. Por isso, já se tem decidido que a inobservância dos procedimentos fixados na lei só pode ser causa da ineficácia do reconhecimento pessoal quando este não for confirmado por outras provas." (Processo Penal, Editora Atlas, 8ª ed., p. 309).

A jurisprudência pátria ratifica o entendimento acima indicado:

"O reconhecimento na fase policial, ainda que não tenha seguido os ditames do art. 226 do CPP - pois não foram declinados os nomes de pessoas com semelhança dos acusados -, fora ratificado pela vítima em juízo, o que afasta eventual irregularidade." (RT 723/610).

Extrai-se dos relatos alhures, a certeza da autoria do crime patrimonial cometido, levando-se em consideração as provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório,
a palavra das vítimas, a qual assumiram especial relevância nos delitos contra o patrimônio. Não há, enfim, fragilidade probatória. Assim, impossível prosperar o pleito absolutório, inexistindo censuras a serem feitas à sentença condenatória neste aspecto.

Ante o exposto, alinhado ao parecer ministerial, imperioso o conhecimento do apelo e no mérito negar-lhe provimento para manter-se a condenação de
RENATO SANTOS DA SILVA
, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 46 dias multa e
WAGNER FELIPE SANTOS LIMA
, condenado às penas de 08 anos, 2 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 56 dias multa,
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º e § 2º A, I do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/08/2022